Tribunal: TJES
Processo: 0031440-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031440-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A 100% AOS DOMINGOS E FERIADOS. GLOSA DE VALORES PAGOS SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Tubonews Construção e Montagem Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da CESAN à restituição de valores glosados e ao pagamento de diferenças de horas extras com adicional de 100% pelos serviços realizados em domingos e feriados, no âmbito do Contrato Administrativo nº 065/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratada faz jus ao adicional de 100% pelas horas trabalhadas em domingos e feriados, ainda que tal rubrica não conste expressamente da proposta comercial; e (ii) estabelecer se a glosa de valores anteriormente pagos a esse título, sem formalização contratual válida, é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A proposta contratual vincula as partes, sendo ônus da contratada prever, em sua planilha de formação de preços, todos os encargos decorrentes da legislação trabalhista e da convenção coletiva da categoria, inclusive os adicionais pelo labor em domingos e feriados.
4.A atividade objeto do contrato — manutenção e operação de sistemas de saneamento — possui natureza contínua, sendo previsível a prestação de serviços em finais de semana e feriados, afastando-se, assim, a alegação de imprevisibilidade capaz de justificar o reequilíbrio econômico-financeiro contratual.
5. A ausência de previsão expressa do adicional de 100% na proposta comercial inviabiliza a cobrança posterior, uma vez que eventual omissão ou erro no cálculo representa risco ordinário do negócio a ser suportado pela contratada.
6.A glosa de valores pagos entre janeiro de 2015 e maio de 2016, com base em Ordem de Serviço desacompanhada de Termo Aditivo, é legítima, diante da ausência de formalização contratual exigida pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93.
7. A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF, não sendo possível invocar direito adquirido à manutenção de pagamentos realizados em desconformidade com a norma.
8. Não há enriquecimento ilícito da Administração, pois o serviço foi remunerado conforme os preços ajustados, sendo indevido o recebimento de valores adicionais sem a formalização contratual correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratada em contrato administrativo deve prever em sua proposta todos os encargos legais decorrentes da execução do objeto, incluindo adicionais por trabalho em domingos e feriados, sob pena de assumir o risco do negócio. 2. A ausência de formalização contratual por meio de Termo Aditivo impede o pagamento de valores não previstos originalmente, ainda que tenham sido efetuados por ordem administrativa posterior. 3. A Administração Pública pode revisar atos administrativos ilegais e glosar pagamentos indevidos, sem que isso configure violação à segurança jurídica ou enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 65; CF/1988, art. 37, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031440-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
Advogados do(a) APELANTE: FRANCIELE RAMOS GASPERAZZO - ES31017-A, LEONARDO RIBEIRO SANTOS - ES23961
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A, IARA QUEIROZ - ES4831-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por Tubonews Construção e Montagem Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial que objetivava a condenação da CESAN à restituição de valores glosados e ao pagamento de diferenças de horas extras (adicional de 100% em domingos e feriados) referentes ao Contrato Administrativo nº 065/2010.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se a verificar se a empresa contratada faz jus ao recebimento de adicional de horas extras de 100% (cem por cento) pelo labor em domingos e feriados, rubrica esta não prevista expressamente em sua proposta comercial original, bem como se reveste de legalidade a glosa efetuada pela Administração Pública sobre valores pagos anteriormente sob tal título, amparada em reconhecimento administrativo posteriormente revisto por ausência de formalização contratual.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a relação jurídica é regida pelas normas de Direito Público, aplicando-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Nesse sentido, observa-se que o Edital da Concorrência nº 016/2009 e a Cláusula 3.2 do Contrato nº 065/2010 estabelecem de forma inequívoca que a contratada é integralmente responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do objeto. Vejamos:

[...] 3.2 Nos preços unitários e totais de cada serviço proposto estão incluídos conforme segue para os Lotes 1 e 2: mão de obra especializada ou não, necessária à execução dos serviços, inclusive percentuais de periculosidade e insalubridade pertinentes, bem como todos os encargos trabalhistas [...]

A atividade de manutenção e operação de sistemas de saneamento possui, por sua própria natureza, caráter contínuo, tornando previsível a necessidade de escalas de trabalho aos finais de semana, o que afasta a alegação de fato extraordinário ou imprevisível capaz de atrair a aplicação da Teoria da Imprevisão.

Dessa forma, caberia à apelante, no momento da formulação de sua proposta licitatória, ter sopesado os custos decorrentes da legislação trabalhista e da Convenção Coletiva da categoria em sua planilha de formação de preços (BDI). A omissão ou o erro de cálculo quanto ao adicional de 100% (cem por cento) configura falha empresarial, risco ordinário do negócio, o qual não pode ser transferido à Administração Pública, sob pena de violação à isonomia e ao equilíbrio econômico-financeiro em prejuízo ao erário.

No que tange à alegada ilegalidade da glosa e ao comportamento contraditório da Administração, impende destacar que o pagamento realizado entre janeiro de 2015 e maio de 2016, amparado apenas na Ordem de Serviço nº 01/2015, careceu da necessária formalização mediante Termo Aditivo, requisito indispensável para a alteração das bases contratuais, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Constatado que o pagamento foi realizado sem o devido lastro contratual formal, incide o poder-dever da Administração de rever seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, conforme consubstanciado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em direito adquirido à manutenção de situação irregular.

Ademais, não vislumbro o alegado enriquecimento sem causa por parte da apelada, uma vez que o serviço prestado foi remunerado de acordo com os preços unitários estipulados no contrato original, os quais a própria apelante aceitou ao assinar o ajuste. O deferimento do pleito, nessas circunstâncias, implicaria, ao revés, em enriquecimento indevido da particular, que receberia valor superior ao pactuado sem a justa causa de um aditivo contratual válido, onerando a sociedade por uma falha de planejamento da licitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que já fixados em patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.